Tribunal: TJDFT
Processo: 0747098-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ORDEM JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS. DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (BRB Banco de Brasília S.A.) visa à reforma da decisão que determinou a incidência de multa cominatória após descumprimento de ordem judicial para suspensão de descontos automáticos na conta da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) a liminar teria sido deferida “para determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos na conta corrente da autora, em especial os contratos de no 17506347 e de no 18760439, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado”; (ii) a parte agravante, na condição de parceiro eletrônico, teria sido devidamente comunicada acerca dos despachos e decisões judiciais por meio do PJe e por intermédio de Aviso de Recebimento; (iii) em 15.5.2025, a parte autora teria informado que a parte ré estaria a descumprir a determinação judicial, mediante a reiteração dos descontos, circunstância aparentemente demonstrada por extrato bancário; (iv) em 12.7.2025, instada para se manifestar “acerca do alegado, comprovando o fiel cumprimento da decisão liminar”, a parte ré manteve-se silente; (v) em 04.8.2025, teria sido aplicada “à requerida a multa prevista na decisão de ID n.230136259, equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado, no valor de R$ 16.099,65”; (vi) em 08.8.2025, a parte autora teria informado que o descumprimento da obrigação teria ocorrido somente “no mês de maio”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada na origem atenderia (ou não) à proporcionalidade e à razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 536, §1o).
5. Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (CPC, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (CPC, art. 537, §1o).
6. Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto.
7. No caso concreto, o descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira (ora agravante), mesmo após regularmente intimada, justifica a incidência da multa. No entanto, há de ser observada a vedação ao enriquecimento sem causa, o que perpassa necessariamente pela análise do caráter preventivo e repressivo das “astreintes”. Cabível, portanto, a redução da multa cominatória para que seja equivalente ao dobro de cada desconto indevidamente efetivado, a considerar que a determinação judicial já teria sido cumprida pela parte ré.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Determinada a redução da multa cominatória.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 7.4.2022; TJDFT, acórdão 2015883, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe: 16.7.2025; TJDFT, acórdão 1899252, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 16.8.2024.